Tribunal: TJMT
Processo: 1036803-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036803-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), FERNANDO LANZ - CPF: 012.076.021-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI LUIZ SGANDERLA - CPF: 405.432.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.269.400/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 470.356.682-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA - CNPJ: 17.452.516/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 363.371.688-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - EPP - CNPJ: 22.186.493/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES - CPF: 021.790.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR PATZER - CPF: 002.059.030-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIRO. CDA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por corresponsável tributário contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal fundada em CDA lastreada em responsabilidade solidária, com base em auditoria fiscal e colaboração premiada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à aplicação da decisão do STF na ADI nº 4.845/MT, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98; (ii) saber se houve omissão na análise da ausência de prova documental da condição de “sócio oculto”; (iii) saber se há erro de fato quanto à fundamentação jurídica da CDA e à presunção de legitimidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a aplicabilidade da ADI nº 4.845/MT, registrando a ausência de menção expressa, na CDA, ao dispositivo declarado inconstitucional, e que a responsabilização poderia subsistir com base nas normas gerais do CTN (arts. 124, I, e 135, III).

4. A decisão embargada rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva fundada na ausência de comprovação documental de participação societária formal, ao reconhecer que a responsabilização como sócio oculto exige dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5. Inexistente erro de fato, pois a argumentação do embargante se refere à valoração jurídica de provas e à subsunção dos fatos à norma, matéria de mérito que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

6. O pedido de prequestionamento foi atendido de forma implícita e expressa, com análise dos dispositivos invocados, não sendo exigível que o julgador adote a interpretação pretendida pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configura omissão ou contradição a interpretação que afasta a aplicação automática de decisão do STF em ADI, quando ausente, na CDA, menção expressa ao dispositivo estadual declarado inconstitucional e presentes fundamentos autônomos de responsabilidade previstos no CTN. 2. A referência à ausência de comprovação documental de vínculo societário formal não descaracteriza, por si, a presunção de legitimidade da CDA, sendo necessária instrução probatória nos embargos à execução. 3. A interpretação jurídica dos fatos constantes dos autos não constitui erro de fato nos termos do art. 1.022, III, do CPC
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Lanz contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negaram provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 328037494):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO OCULTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA nº 2023210436, em que o agravante figura como corresponsável tributário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ilegitimidade passiva do agravante pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade; (ii) saber se a ausência de formalidade societária e de denúncia penal é suficiente para afastar a responsabilidade tributária; e (iii) saber se a inconstitucionalidade declarada do art. 18-C, p.u., da Lei Estadual 7.098/98, impede a responsabilização tributária do agravante.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva arguida por meio de exceção de pré-executividade exige prova documental pré-constituída, o que não se verifica nos autos. A alegação de que o agravante não consta no contrato social, por si só, não ilide a presunção de legitimidade da CDA.

4. A análise da condição de "sócio oculto" ou "proprietário de fato", nos termos dos arts. 124, I do CTN, depende de prova robusta, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5. A presunção de certeza, liquidez e legitimidade da CDA, prevista no art. 204 do CTN, somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca, ônus que incumbia ao agravante e não foi cumprido.

6. A ausência de denúncia criminal não impede a responsabilização tributária, dada a independência das esferas penal e tributária.

7. A aplicação da ADI nº 4.845/MT exige a demonstração de que a responsabilização se deu com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, o que não se verifica na hipótese dos autos, cuja CDA foi amparada em normas gerais do CTN.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é instrumento hábil para afastar a legitimidade passiva de sócio oculto cuja responsabilização tributária exige dilação probatória. 2. A ausência de vínculo societário formal ou de denúncia criminal não afasta, por si só, a responsabilidade tributária fundada em presunção de legitimidade da CDA. 3. A exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal, com fundamento em norma declarada inconstitucional, exige a demonstração de que sua inclusão na CDA deu-se com base nessa norma, o que não se verifica no caso concreto."

O embargante sustenta, com base no art. 1.022, II e III, do CPC, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro de fato, postulando, inclusive, a atribuição de efeito infringente e o prequestionamento de matéria infraconstitucional e constitucional. Requer, assim, esclarecimentos específicos acerca: (a) da relação entre a menção aos arts. 18 e 18-A da Lei 7.098/98 e o escopo do parágrafo único do art. 18-C, declarado inconstitucional; e (b) da base legal específica e exclusiva no CTN (art. 124, I, ou 135, III) que, por si só, justificaria a inclusão do embargante como “sócio oculto” sem necessidade de dilação probatória complexa e em aparente confronto com o precedente vinculante firmado na referida ADI.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões apresentadas, defende que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, apreciando a prova constante dos autos e os argumentos apresentados pelo contribuinte, concluindo pela improcedência da exceção de pré-executividade à luz da presunção de legitimidade da CDA e da necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do corresponsável. Argumenta, assim, que não há omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, a ser sanado por meio de embargos de declaração, razão pela qual o recurso não preencheria as hipóteses legais de cabimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO LANZ em face de acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1036803-11.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida na Execução Fiscal nº 1014378-32.2023.8.11.0041, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, lastreada na CDA nº 2023210436, na qual o embargante figura como corresponsável tributário.

A controvérsia que ora se submete ao crivo deste Colegiado cinge-se, especificamente, a verificar se o acórdão embargado incorreu, ou não, em omissão, contradição ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente no que tange: (a) à análise da aplicabilidade, ao caso concreto, da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.845/MT, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98; e (b) à apreciação da prova atinente à condição do embargante como “sócio oculto”, mencionada em Relatório de Auditoria Fiscal que fundamenta a CDA, no qual se consigna que tal condição “não constou documentalmente (sócio oculto)”.

Em apertada síntese, sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso e/ou contraditório ao afirmar que a CDA estaria amparada em normas gerais do Código Tributário Nacional, sem enfrentar o argumento, supostamente demonstrado no agravo de instrumento, de que a autoridade fiscal teria se utilizado, para justificar a corresponsabilidade, exatamente do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98, declarado inconstitucional na ADI nº 4.845/MT, além de dispositivos correlatos (arts. 18 e 18-A).

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar a relevância do trecho do Relatório de Auditoria Fiscal em que a própria Fazenda reconhece que a condição de “um dos proprietários” da empresa “não constou documentalmente”, o que, a seu ver, enfraqueceria a presunção de legitimidade da CDA quanto à sua legitimidade passiva e justificaria, ao menos, o conhecimento da exceção de pré-executividade. Alega, por fim, erro de fato por suposta premissa fática equivocada e requer, em consequência, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, bem como o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, não se identifica qualquer vício relevante no acórdão ora impugnado. Passamos a análise das controvérsias.

1.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ADI 4.845/MT E À LEI ESTADUAL Nº 7.098/98

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao afirmar que a CDA que embasa a execução fiscal estaria amparada em normas gerais do Código Tributário Nacional, consignando, ainda, que a aplicação da ADI nº 4.845/MT exige demonstração de que a responsabilização se deu com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, o que não se verificaria no caso concreto.

Alega que, ao contrário do que entendeu o Colegiado, o Relatório de Auditoria Fiscal faria menção expressa aos arts. 18 e 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98, e que a autoridade fiscal teria se utilizado do parágrafo único do art. 18-C, declarado inconstitucional pelo STF, para fundamentar a corresponsabilidade do embargante, de modo que a decisão teria deixado de enfrentar tal circunstância.

No acórdão embargado, todavia, houve manifestação expressa sobre a ADI nº 4.845/MT e sobre a necessidade de demonstração de que a inclusão do corresponsável no polo passivo se deu com fundamento específico no dispositivo estadual declarado inconstitucional. Partiu-se, naquela oportunidade, da premissa de que a controvérsia poderia e deveria ser solucionada à luz da disciplina geral de responsabilidade tributária prevista no Código Tributário Nacional (arts. 124, I, e 135, III), bem como da presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204), sem prejuízo do devido respeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade.

Eis o trecho do acórdão:

“
[...] De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.845/MT (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, DJe 20/05/2020), declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Estadual nº 7.098/98 que ampliava o rol de responsáveis tributários de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional, em violação ao artigo 146, III, ‘b’, da Constituição Federal, que reserva à lei complementar a disciplina das normas gerais em matéria tributária. Contudo, a aplicação deste precedente vinculante ao caso concreto demanda verificação prévia de dois elementos essenciais: a) Se a CDA efetivamente fundamentou a inclusão do agravante com base no dispositivo declarado inconstitucional; e b) Se a responsabilização poderia subsistir com base na aplicação direta dos artigos 124, I, ou 135, III, do Código Tributário Nacional (responsabilidade solidária por interesse comum ou responsabilidade pessoal de diretores e gerentes), independentemente do dispositivo estadual inconstitucional. Da análise dos documentos constantes nos autos (CDA e Relatório de Auditoria Fiscal), verifica-se que não há indicação clara e expressa do dispositivo legal indicado pelo agravante como inconstitucional. A CDA limita-se a qualificá-lo como ‘contribuinte solidário’ ou ‘corresponsável’, sem mencionar expressamente o fundamento legal da responsabilização. Por sua vez, o Relatório de Auditoria menciona-o com base em colaboração premiada como ‘um dos proprietários’ da empresa, bem como indica a coobrigação pela responsabilidade tributária pelas operações acima com base na hipótese de ‘interesse comum’ prevista no artigo 124, I, do CTN, vejamos: [...] Além disso, quanto a legislação estadual, o Relatório de Auditoria também indica a responsabilidade de coobrigados com base no art. 937, §1º do RICMS/MT (Decreto Estadual nº 2.212/2014), bem como o art. 18, inciso VIII, alínea ‘a’ e 18-A, ambos da Lei Estadual nº 7.098/98. Destaco: [...] Desta forma, a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo estadual, embora juridicamente relevante, está prejudicada pela indefinição do fundamento legal específico da responsabilização, podendo ser adequadamente analisada em sede de embargos, com a devida instrução probatória e esclarecimentos pela Fazenda Pública. A ausência de indicação expressa do dispositivo estadual inconstitucional impede, neste momento processual, a aplicação automática do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, pois não se pode presumir que a inclusão decorreu exclusivamente do dispositivo estadual declarado inconstitucional quando existem fundamentos alternativos constitucionais e plenamente válidos, conforme destacado anteriormente. Tal indefinição constitui mais um elemento a corroborar que a matéria demanda maior aprofundamento probatório”. (Id. 333025867 - Pág. 9 e 10)

Importa registrar, para afastar qualquer alegação de negativa de vigência ao art. 927, I, do CPC, que este órgão julgador não desconhece, nem minimiza, a força vinculante da decisão proferida na ADI nº 4.845/MT, na qual se assentou a inconstitucionalidade de lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações tributárias de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo CTN, conforme registrado no trecho destacado.

O que se afirmou, no acórdão embargado, e ora se reitera, é que, no caso concreto, a responsabilização do embargante pode ser enquadrada, e foi apreciada, sob a perspectiva dos dispositivos do Código Tributário Nacional, independentemente da eventual menção, em sede administrativa, a preceitos da Lei Estadual nº 7.098/98.

Com efeito, ainda que o Relatório de Auditoria Fiscal contenha referências aos arts. 18 e 18-A da Lei Estadual nº 7.098/98, a análise judicial da legitimidade passiva do corresponsável, em sede de execução fiscal, é necessariamente balizada pelos critérios de responsabilidade tributária previstos no CTN, diploma hierarquicamente superior e uniformizador da matéria (art. 146, III, “b”, da Constituição Federal).

A eventual vinculação administrativa a dispositivo estatal posteriormente declarado inconstitucional não impede que, em juízo, se examine se os fatos descritos nos autos (participação de fato no empreendimento, benefício econômico direto, atuação na estrutura empresarial) se subsumem, ou não, às hipóteses de responsabilidade solidária ou pessoal previstas nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

Portanto, quando o acórdão embargado consignou que a CDA estava amparada em “normas gerais do CTN” e que a aplicação da ADI nº 4.845/MT exigiria demonstração de que a inclusão do embargante no título se deu especificamente com base no dispositivo estadual declarado inconstitucional, fê-lo no sentido de afirmar que, à luz do exame jurisdicional, a responsabilização poderia ser mantida, em tese, à sombra do Código Tributário Nacional, sem que fosse necessária a invalidação automática do título com fundamento apenas na referência administrativa à legislação estadual.

Não há, pois, omissão, mas opção interpretativa e de enquadramento jurídico, que se situa no âmbito do mérito recursal. Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante não se limita a suprir omissão, mas busca reabrir o debate sobre o mérito da decisão, com efeito modificativo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

De igual modo, não se verifica contradição.

A premissa de que a responsabilização do corresponsável deve encontrar respaldo no CTN é plenamente compatível com a tese da ADI nº 4.845/MT, que justamente repudia tentativas de ampliar, por lei estadual, a responsabilidade de terceiros para além da matriz geral do Código Tributário Nacional.

Ao afirmar que era necessária a demonstração de que a inclusão do nome do embargante na CDA se deu com fundamento específico no art. 18-C, parágrafo único, da Lei nº 7.098/98, o colegiado apenas salientou que a inconstitucionalidade desse dispositivo, por si só, não impede a análise, em juízo, da responsabilidade à luz do CTN, nem autoriza, automaticamente, a exclusão do corresponsável do polo passivo em sede de exceção de pré-executividade.

O que pretende o embargante, em verdade, é que se reconheça, em sede de embargos de declaração, que a responsabilização tributária, no caso concreto, decorreu exclusivamente de dispositivo estadual inconstitucional, e não da aplicação dos parâmetros do CTN, o que demandaria reexame aprofundado da prova e da motivação do ato administrativo, típico de embargos à execução, e não de exceção de pré-executividade, tampouco de embargos declaratórios.

Tal pretensão desborda, portanto, dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Não há, pois, vício de omissão ou contradição a ser suprido, porquanto a decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a tese jurídica controvertida.

A omissão ou contradição que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O voto condutor apoiou-se em sólida fundamentação, respaldada por precedentes do TJMT e do STJ, inexistindo lacuna argumentativa apta a justificar a intervenção integrativa por meio dos aclaratórios. Por fim, admitir o uso de embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, representaria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desta forma, não há, assim, omissão ou contradição a ser sanada. Há, isto sim, inconformismo da parte com a conclusão a que chegou este colegiado, à luz da legislação de regência e da prova dos autos, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

2.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FALTA DE CORROBORAÇÃO DOCUMENTAL DO “SÓCIO OCULTO”

No que concerne à segunda linha argumentativa do embargante, este sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre trecho do Relatório de Auditoria Fiscal no qual a própria autoridade fazendária registra que a condição de Fernando Lanz como “um dos proprietários” da empresa executada “não constou documentalmente (sócio oculto)”, o que, segundo afirma, fragilizaria a presunção de legitimidade da CDA e seria suficiente para justificar o conhecimento da exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória complexa.

O acórdão embargado, todavia, enfrentou a questão da ilegitimidade passiva sob perspectiva mais ampla, salientando que a situação em exame se distingue dos casos típicos de redirecionamento de execução fiscal contra sócios formais, porquanto o embargante teria sido incluído na CDA na qualidade de “contribuinte solidário” ou “corresponsável” com base em elementos colhidos em investigação criminal e administrativa que o apontariam como “um dos proprietários” ou “sócio oculto” da empresa.

Destacou-se, nesse contexto, que a caracterização da figura do “sócio oculto” exige análise probatória substancial, envolvendo documentos contábeis, fluxos financeiros, operações comerciais e eventual benefício econômico direto, o que extrapola, por natureza, os estreitos limites da exceção de pré-executividade.

Destaco o trecho da decisão colegiada:

[...] A Certidão de Dívida Ativa foi elaborada com base no processo administrativo nº 5976607/2021 e no relatório de auditoria fiscal da Ordem de Serviço Fiscal nº 3.012.121-3 (Id. 323433877, pág. 141 a 152; e Id. 323433878, pág. 03 a 11), que detalha as operações irregulares investigadas na "Operação Fake Paper". A inclusão do agravante como corresponsável fundamenta-se não apenas em colaboração premiada, mas também em análise técnica realizada pela auditoria fiscal, que identificou sua suposta participação no esquema de sonegação. Nesse sentido, destaco trecho do relatório de auditoria (Id. 323433877, pág. 141): [...] Tal fundamentação confere à CDA a presunção de legitimidade prevista no artigo 204 do CTN, cabendo ao executado o ônus de comprovar, mediante prova pré-constituída e inequívoca, sua ilegitimidade, o que não ocorreu no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime de recurso repetitivo (artigo 543-C do CPC/1973, atual artigo 1.036 do CPC/2015), consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra corresponsável cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa, pois a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução [...]. (Id. 333025867 - Pág. 6)

A anotação de que a condição de “proprietário” ou “sócio” “não constou documentalmente” no contrato social não conduz, automaticamente, à conclusão de ilegitimidade passiva, mas apenas indica que a participação do embargante, se existente, não se manifesta na esfera formal, exigindo justamente a produção de outras provas para sua confirmação ou afastamento.

A referência, no relatório, à expressão “sócio oculto” denota, precisamente, que a participação do embargante seria de fato, e não de direito, o que reforça a necessidade de instrução probatória aprofundada, incompatível com a via incidental eleita.

Sob essa perspectiva, a afirmativa do acórdão de que a ilegitimidade passiva arguida demanda prova robusta e de que a exceção de pré-executividade não se presta à análise de situações fático-probatórias complexas abrange, implicitamente, a avaliação da anotação constante do relatório fiscal.

Ao exigir prova pré-constituída e inequívoca para o afastamento da presunção da CDA e ao reconhecer que tal prova não foi produzida pelo embargante, o julgado deixa claro que o simples fato de não constar o nome do embargante no contrato social, ou de haver ressalva sobre a ausência de comprovação documental do vínculo formal, não basta, por si, para ilidir a legitimidade do título executivo.

Logo, a invocação isolada da expressão “não constou documentalmente (sócio oculto)”, tal como apresentada nos embargos, não configura omissão relevante, mas recorte de um trecho do relatório já considerado no conjunto da fundamentação.

Não se exige, à luz do art. 489, § 1º, do CPC, que o órgão julgador mencione, um a um, todos os excertos de documentos juntados aos autos, bastando que exponha, de modo claro, as razões pelas quais entende necessária a dilação probatória para acolher a alegação de ilegitimidade passiva.

Persistindo, pois, a compreensão de que a discussão a respeito da condição de “sócio oculto” e de eventual inexistência de participação de fato do embargante na empresa executada depende de ampla instrução probatória, que deve ser realizada nos embargos à execução e não em sede de exceção de pré-executividade, não há omissão a ser suprida, mas mera discrepância entre a valoração probatória pretendida pela parte e aquela adotada por este colegiado.

3.

DO ALEGADO ERRO DE FATO E DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante também afirma que o acórdão teria incorrido em “erro de fato” ou “premissa fática equivocada” ao considerar que a CDA estaria amparada em normas gerais do CTN, sem reconhecer a utilização de norma estadual inconstitucional e sem ponderar a ausência de prova documental de sua condição de sócio da empresa executada.

A rigor, o erro de fato suscetível de correção por embargos de declaração aproxima-se do erro material, concernente a dado objetivo e incontroverso (datas, números, identificação das partes, inexatidões de grafia), ou, em situação excepcional, à consideração de fato inexistente ou desconsideração de fato admitido por ambas as partes, sem qualquer controvérsia. Não é disso que se cuida na espécie.

Nesse sentido, o que se questiona por meio dos aclaratórios é a interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador ao conjunto probatório, bem como a opção metodológica por enfrentar a responsabilidade do embargante sob a ótica do CTN, não obstante a existência, em sede administrativa, de referência a normas estaduais que tiveram, posteriormente, sua constitucionalidade questionada.

Trata-se, pois, de matéria inserida no âmago da atividade jurisdicional de subsunção dos fatos à norma, e não de erro material ou de percepção, a inviabilizar o reconhecimento de “erro de fato” nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A pretensão de ver reavaliada, em embargos de declaração, a moldura fático-jurídica que serviu de base ao julgamento do agravo de instrumento colide frontalmente com a natureza integrativa desse recurso, que não se presta a substituir a via própria de impugnação de mérito, conforme destacado anteriormente.

No que tange ao pedido de prequestionamento, o embargante invoca, dentre outros, os arts. 1.022, I e II, e 927, I, do CPC; o art. 146, III, “b”, da Constituição Federal; o art. 204 do CTN; bem como a tese firmada na ADI nº 4.845/MT, sustentando que a decisão teria deixado de lhes conferir a devida observância.

Como visto, os embargos de declaração são regidos pelo art. 1.022 do CPC e não foram manejados, na espécie, para sanar vício apto a modificar o resultado do julgamento.

A fundamentação adotada no acórdão embargado atende às exigências do art. 489, § 1º, do mesmo diploma, não se verificando omissão relevante. Nesse sentido, conforme esclarecido anteriormente, a decisão proferida na ADI nº 4.845/MT, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 927, I, do CPC), não é desconsiderada por esta Câmara, mas compreendida em harmonia com a disciplina geral da responsabilidade tributária prevista no CTN, diploma que encontra respaldo no art. 146, III, “b”, da Constituição Federal.

Ademais, destacou-se que a CDA, nos termos do art. 204 do CTN, goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a ser produzida na via adequada.

Ressalte-se, a propósito, que o prequestionamento não exige que o órgão julgador adote a interpretação defendida pela parte, mas apenas que se pronuncie, ainda que implicitamente, sobre a matéria normativa suscitada, o que se verifica no presente caso, seja no acórdão embargado, seja na presente decisão, que agora explicita, de forma inequívoca, que não se nega vigência aos dispositivos federais e constitucionais invocados pelo embargante, mas apenas se lhes confere interpretação diversa daquela por ele pretendida.

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025